Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010377-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), DALGIRO CEOLIN - CPF: 181.906.931-15 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PREVISÃO EXISTENTE EM ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nulidade invocada no presente recurso não se sustenta, haja vista que os recorrentes foram devidamente intimados para o pagamento do preparo e quedaram-se inerte.

A exigibilidade do pagamento de honorários está devidamente prevista no acordo entabulado entre as partes, onde existe expressa previsão de pagamento de débito de qualquer natureza que envolva o imóvel objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010377-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA

AGRAVADOS:

DALGIRO CEOLIN, FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARCAL YUKIO NAKATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0025828-04.2014.8.11.0041, ajuizados por
DALGIRO CEOLIN, FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA
e
MARCAL YUKIO NAKATA
, que
“indeferiu a impugnação aos cumprimentos de sentença sustentando inexistência de irregularidades processuais e preclusão do direito de impugnação”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes informam que
“há nos autos, dois pedidos de cumprimento de sentença, movidos pelos Agravados”
(sic).

Dizem que
“no primeiro, os Agravados FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA apresentaram o pedido de cumprimento de sentença, reclamando a cobrança dos honorários de sucumbência deferidos na sentença id 79672412, em 10% sobre o valor da causa”
(sic).

Alegam que
“no segundo, o Agravado Dalgiro Ceolin pretende o recebimento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo contrato firmado com a Del’Lazzari Advocacia para a defesa do Auto de Infração na SEMA no 210431292 (id 110546921), cujo pagamento foi realizado em 06/07/2022 (id 110546931), ao argumento de que a cláusula 7a do acordo firmado com os Executados (id 41917714, p. 6) albergaria tal responsabilidade em cobrança”
(sic).

Afirmam que
“os Agravantes, por sua vez, apresentaram Impugnação aos Cumprimentos de Sentença demonstrando,
em relação ao primeiro cumprimento de sentença
, que a certidão de trânsito em julgado da sentença executada é absolutamente nula, e, por conseguinte, é nulo o cumprimento de sentença dos Agravados, na forma dos arts. 223, 277 c/c 282 525, §1o, III, 1.007 do CPC, devendo, ser o caso, os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça para o pronunciamento da nulidade tendo em vista o disposto no art. 1.010, §3o do CPC, na medida que a deserção aplicada ao recurso de apelação [doc. ] baseou-se na decisão [doc. ] que estabeleceu o recolhimento do preparo recursal em R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais) contrariando a regra da Lei Estadual 7.603/2001 que limita as custas NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e,
em relação ao segundo cumprimento de sentença
, a inexistência de responsabilidade pelo pagamento da obrigação”
(sic).

Discorrem que em virtude da decisão (recorrida) que indeferiu a impugnação aos cumprimentos de sentença, foram opostos embargos de declaração, onde os agravantes argumentaram que
“não houve alegação de ausência de intimação para o recolhimento do preparo da apelação, mas de ausência de
validade na intimação que condicionou o pagamento de custas de apelação em fase de cumprimento de sentença ao valor de R$ 87.895,00
(oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais)
contrariando
a regra da Lei Estadual 7.603/2001 que
limita as custas NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a R$ 455,24
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)”
(sic).

Anotam que, assim, nos embargos declaratórios
“foi arguida a omissão ao tópico 2 da petição de impugnação e ao art. 525, §1o, III do CPC, por não estar contemplado na cláusula 7 do acordo firmado com o Exequente Dalgiro Ceolin o reembolso/indenização de despesas com contratação de advogados. A decisão, porém, foi pela manutenção da decisão agravada”
(sic).

Sustentam que
“os Agravados FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA apresentaram o pedido de cumprimento de sentença, reclamando a cobrança dos honorários de sucumbência deferidos na sentença id 79672412, em 10% sobre o valor da causa. Contudo, a r. sentença que configura o título executivo judicial do cumprimento de sentença dos supracitados Agravados, indeferiu o cumprimento de sentença id 64601786 dos Agravantes foi objeto do recurso de apelação id 82228631”
(sic).

Asseveram que
“a certidão de trânsito em julgado id 110284540 é absolutamente nula, e, por conseguinte, é nulo o cumprimento de sentença id 110456967, na forma dos arts. 223 e 277 c/c 282 525, § 1o, III, 1.007 do CPC, devendo, ser o caso, os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça para o pronunciamento da nulidade tendo em vista o disposto no art. 1.010, §3o do CPC. Isto por que o recurso de apelação dos Agravantes foi julgado deserto
com base na decisão que determinou o recolhimento do preparo no valor de R$ 87.895,00
(oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais)”
(sic).

Asseguram que
“
o Provimento TJMT/CGJ 31/2002
define que NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AS CUSTAS SERÃO DE APENAS R$ 455,24

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
, e, AS CUSTAS PARA RECURSO DE APELAÇÃO ESTÃO LIMITADAS AO TETO DAS CUSTAS DA DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”
(sic).

Acrescentam que
“o valor das custas equivalentes a 3% sobre o valor da causa que sugeriram o alto valor das custas
são limitadas à fase de conhecimento
, como descreve o art. 7o-A da Lei Estadual 7.603/2001 com a redação da Lei Estadual 11.077/2020”
(sic).

Entendem que
“deve, portanto, ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial executado, reconhecendo a NULIDADE da decisão id 110284529, da intimação id 110284530, da certidão de deserção id 110284531, da decisão id 110284534 que não conheceu do recurso de apelação dos Agravantes e a certidão de trânsito em julgado id 110284540 que permitiu o cumprimento de sentença”
(sic).

Registram
que “a
probabilidade do direito
decorre do fato da primeira execução de sentença id 110456967, dos Agravados FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA ser nula na forma dos arts. 223 e 277 c/c 282 525, § 1o, III, 1.007 do CPC e da segunda execução de sentença, do Agravado DALGIRO CEOLIN ser inexequível nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC. O
periculum in mora
é consequência dos perigos do prosseguimento das execuções movidas contra o Agravante com atos expropriatórios de seus bens”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença e ainda pugna pelo pronunciamento de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos arts. 7-A da Lei Estadual 7.603/2001 e da Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual 11.017/2020, para dar interpretação em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988 (id. 167514172).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 05/06/2023, por esta Relatoria (id. 170244176).

Os agravados apresentaram contraminuta, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, haja vista que a parte agravante apenas se limitou a reafirmar os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento da sentença.

No mérito, sustentam que a irregularidade apontada que almeja anular decisão que não conheceu o recurso de apelação pela deserção “
não comporta cabimento via impugnação ao cumprimento de sentença”
, pois
“só pode ser almejada por meio de Ação Rescisória nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil
” (sic).

Além disso, afirmam que “
não prospera o argumento de que os Agravados não foram regularmente intimados para recolher o preparo recursal limitado a R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
” (sic).

Explanam que “
as custas recursais no valor de R$87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais) foi uma soma trazida pelos próprios Agravados
” (sic), razão pela qual pugnam pela manutenção do
decisum
(id. 173697191).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 168765159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos do
decisum
, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
DALGIRO CEOLIN, FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA
e
MARCAL YUKIO NAKATA
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
, ora agravantes, almejando o pagamento de honorários advocatícios.

Os agravantes impugnaram o cumprimento de sentença, levantando irregularidades processuais e inexigibilidade da obrigação.

O juízo “a quo” rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Dois são os pontos levantados pelos embargantes, tidos como omissos, quais sejam, falta de manifestação do juízo quanto à ausência de sua intimação para recolher o preparo do recurso de apelação (Id 82228631), na forma do art. 7-A da Lei Estadual 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002 interpretados em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988, que normatiza que as custas na fase de cumprimento de sentença são fixadas em R 455,24, pois foi intimado apenas para pagar o montante de R$ 87.895,00; e, por fim, falta de pronunciamento sobre a indevida cobrança de honorários advocatícios contratuais realizada pelo exequente/embargado no valor de R$ 60.000,00, por ausência de tal previsão na cláusula 7a do acordo firmado (Id 41917714), não se vendo ali inclusão de despesas de honorários.

Quanto à primeira matéria, cabe assinalar que a partir dos primeiros parágrafos da parte dispositiva, assim restou assinalado:

“
Ao contrário do afirmado pelo impugnante, a decisão que deferiu o parcelamento do preparo do recurso e condicionou o pagamento da primeira parcela foi disponibilizado no DJEN em 17.11.2022, não havendo, assim, que se falar em ausência de intimação
, tampouco em qualquer irregularidade nos atos processuais praticados na instância superior que implique correção, salientando que, mesmo decorrido o prazo para o adimplemento da primeira parcela em 29.11.2022, o processo ainda permaneceu paralisado na Secretaria do período de 20.12.2022 a 6.1.2023 sem qualquer manifestação dos apelantes.” (Id 113097517 – sem destaque no original).

Nota-se que, de fato, não houve pronunciamento expresso referente à intimação do recorrente/embargante para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação na forma disposta no alegado art. 7-A da Lei Estadual 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002, interpretados em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988, impondo-se corrigir o defeito, o que ora faço, assinalando que o próprio recorrente/embargante, no recurso de apelação, requereu a isenção do pagamento das custas de preparo por possuir dívidas milionárias, com nome protestado e constrição patrimonial oriundas de diversos processos judiciais, requerendo, assim, a gratuidade da justiça (art. 5o, LVVIV, da CF, c/c art. 98, CPC) (Id 82228631).

Em nenhum momento requereu que as custas de preparo se limitassem ao valor de R$ 455,24 (art. 7-A da Lei Estadual 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002 interpretados em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988). Logo, por óbvio, não poderia haver pronunciamento sobre ponto não questionado.

Na sequência, foi determinado pela Exma. Sra. Relatora a intimação do recorrente/embargante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos (Id 110284510 11028411), o que foi feito, segundo se infere a partir do Id 110284512, mas em nenhum momento o recorrente salientou a matéria ora posta à análise (custas no valor de R$ 455,24).

Mais adiante, observa-se que o pedido da gratuidade da justiça foi indeferido na decisão do Id 110284524, bem como ordenada a intimação do recorrente/embargante para o preparo recurso, em 5 (cinco) dias (Id 110284525).

Diante disso, o próprio recorrente/embargante salientou que as custas judiciais importariam em R$ 87.895,00, bastante elevado, e, por isso, requereu o parcelamento em 6 (seis) parcelas (Id 110284526), o que foi deferido (Id 110284527), mas não houve recolhimento, apesar de regularmente intimado, conforme já mencionado na decisão ora embargada, implicando a inércia em reconhecimento da deserção do recurso por falta de preparo (Id 110284534).

Nesse prisma, não sustenta o argumento sobre a necessidade de intimação do recorrente/embargante para recolher as custas com base no comentado art. 7-A da Lei Estadual 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002 interpretados em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988, sobretudo porque tais dispositivos não foram aventados.

Quanto à segunda matéria, da mesma forma, não houve pronunciamento expresso, impondo-se o seu enfrentamento, cabendo ressaltar que os exequentes/embargados posteriormente à protocolização do cumprimento de sentença se manifestaram nos autos, requerendo, com esteio na Cláusula 7a do acordo firmado entre as partes em 28.7.2020, fossem somadas ao valor exequendo as despesas tidas com serviço do escritório Dellazzari Advocacia e Consultoria Jurídica para patrocinar a defesa e recurso administrativo referente ao Auto de Infração SEMA n. 210431292 de 24/05/2021 (Processo n. 214755/2021), no valor de R$ 60.000,00, instruindo a pretensão com documentos comprobatórios, segundo se infere a partir do Id 110546910.

Referida cláusula contratual assim está disposta:

“
Os Réus se responsabilizam por todos os débitos
, tributos, multas ou infrações,
de qualquer natureza, existentes ou que vierem a incidir sobre o imóvel objeto da presente demanda
, ainda que lavradas ou lançada em nome do Autor.” (sem destaque no original) (Cláusula 7 – Id 41917714 – p. 31).

Com efeito, restando convencionado entre as partes que os réus seriam responsabilizados por
todos os débitos de qualquer natureza existentes ou que vierem a incidir sobre o imóve
l, nenhuma dúvida resta de que as despesas decorrentes da contratação de escritório de advocacia para patrocinar a defesa e recurso administrativo referente ao Auto de Infração SEMA n. 210431292 de 24/05/2021 (Processo n. 214755/2021), no valor de R$ 60.000,00, devem ser incluídas no crédito exequendo, ficando, assim, indeferida a pretensão dos embargantes.

Em face do exposto,
dou provimento aos embargos
, porém mantenho inalterados os demais termos da decisão (...).”
(negritos no original) (Id. 167514183 - fls. 296/302).

Os agravantes defendem que o cumprimento de sentença deve ser extinto, porque a certidão de trânsito em julgado da sentença executada é absolutamente nula, pois a deserção aplicada ao recurso de Apelação no. 0025828-04.2014.8.11.0041, baseou-se na decisão de id. 110284527, que estabeleceu o recolhimento do preparo recursal em R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), contrariando a regra da Lei Estadual no. 7.603/2001, que limita as custas na fase de cumprimento de sentença a R$455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Ocorre que, diversamente do defendido pelos recorrentes, não há falar em nulidade de intimação da decisão que deferiu o parcelamento das custas, onde inclusive restou consignado que “
a não comprovação do pagamento já na primeira parcela acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática
” (sic), pois os apelantes – aqui agravantes – foram devidamente intimados do
decisum
, consoante DJEN disponibilizado em 17/11/2022.

Nota-se que em nenhum momento os apelantes, aqui agravantes, requereram que as custas de preparo se limitassem ao valor de R$455,24 (art. 7-A da Lei Estadual no. 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual no. 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002 interpretados em conformidade com os arts. 5o, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988), razão pela qual não houve pronunciamento a respeito disso.

Logo, é escorreita a decisão que reconheceu a apelação deserta, pois os recorrentes foram devidamente intimados e quedaram-se inertes. E por consequência lógica, nada de irregular há com o cumprimento de sentença em curso.

No outro ponto, os agravantes defendem ser indevida cobrança de honorários advocatícios contratuais realizada pela parte exequente/agravada no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por ausência de tal previsão na Cláusula 7a do acordo firmado, não se vendo ali inclusão de despesas de honorários.

Segundo apresentado nos autos, a Cláusula Sétima do acordo prevê que:

“Os Réus se responsabilizam por
todos os débitos
, tributos, multas ou infrações,
de qualquer natureza
, existentes ou que vierem a incidir
sobre o imóvel objeto da presente demanda
, ainda que lavradas ou lançada em nome do Autor.”

Ao que tudo indica, o agravado Dalgiro Ceolin pretende o recebimento do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) pelo contrato firmado com a Del’Lazzari Advocacia para a defesa do Auto de Infração lavrado pela SEMA sob o no. 210431292, cujo pagamento foi realizado em 06/07/2022.

Aliás, referido ponto, trata-se de requerimento para intimação para pagamento.

Portanto, considerando que a Cláusula Sétima prevê pagamento de qualquer natureza que envolva o imóvel objeto da lide, não há como concluir, em sede de cognição sumária, que dentro desta não se incluí as despesas a título de honorários.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023